Tribunal: TJDFT
Processo: 0746332-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746332-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA MARINHO NETTO AGRAVADO: MARIA ELEN PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINA MARINHO NETTO VILLAR contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Sérgio De Souza Neto, determinou que a inventariante apresente novo esboço de partilha com as retificações, nos seguintes termos (ID 171431699 do processo originário): “Considerando o acórdão acostado sob o ID 170765819, que reconhece a união estável havida entre o falecido e a herdeira Maria Ellen até a data do óbito do primeiro, intime-se a inventariante para que apresente novo esboço de partilha com as retificações necessárias. I”. Em suas razões recursais (ID 52885272), afirma que o juízo a quo determinou a inclusão da companheira como herdeira do falecido. Argumenta que se trata de questão de alta complexidade, que não pode ser resolvida nos autos do inventário. Afirma que a duração da união estável deve ser remetida ao juízo competente. Alega que não existe sentença transitada em julgado reconhecendo a união estável. Afirma que nunca negou a condição de companheira, contudo houve o rompimento da união antes mesmo do falecimento do de cujus. Discorre sobre o término da união estável. Entende que a controvérsia acerca da união estável deverá ser remetida para o juízo cível, pois se trata de questão de alta complexidade. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, postergando a apresentação do esboço de partilha somente após o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar que a questão da união estável seja remetida para o juízo cível. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma que a suposta união estável existente entre a agravada e o falecido seria questão de alta complexidade, que deve ser remetida para o juízo cível para conhecimento. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo do inventário entendeu que há documentos suficientes para comprovar a união estável entre o falecido e a agravada, até a data do falecimento do de cujus. Determinou, ainda, que, caso fosse do interesse da agravante, deveria ajuizar a ação competente para desconstituir a presunção da união estável, conforme decisão de ID 42150188, autos de origem. A agravante interpôs agravo de instrumento, cujo acórdão negou provimento ao recurso, conforme ID 42150214. Desse modo, o inventário prosseguiu, sendo mantida a agravada como companheira do falecido, uma vez que não foi ajuizada ação para desconstituir a sua condição de companheira. Nesse contexto, conforme decisão já preclusa, caberia à agravante ajuizar a ação no juízo competente para desconstituir a condição de companheira da agravada. O acórdão foi julgado em outubro de 2009. Contudo, decorridos mais de 14 anos da mencionada decisão, até o presente momento a agravante não ajuizou a ação no juízo ordinário. Inclusive, permitiu que o inventário prosseguisse, presumindo-se, assim, que aceitou a decisão a respeito da condição de companheira do falecido. Concluindo, o juízo do inventário entende que os documentos juntados são suficientes para provar a condição da companheira. Por outro lado, não há ação judicial em tramitação questionando a declaração de união estável. Observa-se, inclusive, que no ano de 2015 foi reconhecida na justiça federal o direito da agravada ao recebimento da pensão por morte do companheiro, conforme acórdão de ID 170765819. Assim sendo, diante dos elementos existentes nos autos, em juízo de cognição sumária, entendo que não há reparos na decisão agravada, pois, diante da ausência de ação questionando a condição da companheira pela agravante, o inventário deve prosseguir observando as decisões anteriores já preclusas. Desse modo, não restou demonstrada de plano, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora